Tribunal: TJDFT
Processo: 0742463-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECONVENÇÃO OFERTADA PELOS LOCATÁRIOS. MULTA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. TURBAÇÃO DA POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA A AUTORA RECONVINDA. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando comprovada mera desavença contratual, com insatisfação de ambas as partes (locador e locatário), tal situação adquire características de mero dissabor, não caracterizando a rescisão antecipada do contrato apta a ensejar multa contratual a esse título.
2. A autora reconvinda comprovou sua hipossuficiência, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil
3. Apelação conhecida e não provida.